Tribunal: TJSP
Processo: 1011646-55.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Prestação de serviços de provedor de acesso à internet – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Não acolhimento - Ausência de prova por parte da ré quanto à regularidade da prestação do serviço contratado. Falha na prestação do serviço bem comprovada. Operadora ré que não se desincumbiu do

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Prestação de serviços de provedor de acesso à internet – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Não acolhimento - Ausência de prova por parte da ré quanto à regularidade da prestação do serviço contratado. Falha na prestação do serviço bem comprovada. Operadora ré que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável bem evidenciado - Dano moral configurado – Falta e oscilação de sinal de internet que configura má prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor do cotidiano – Precedentes – Indenização arbitrada em R$ 2.000,00, com base nas circunstâncias do caso concreto – Atribuição da integralidade do ônus da sucumbência à parte fornecedora – Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.